Tribunal: STJ
Processo: 1516056-52.2023.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058583 - SP
(2025/0370761-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LEANDRO CARLOS GOBATO
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
GUILHERME PURINI NARDI - SP386304
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE.

VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619,
CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro
material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera irresignação com o entendimento
decisum
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que as circunstâncias prévias à
abordagem justificavam a fundada suspeita de que o envolvido estaria
na posse de elementos de corpo de delito, motivo pelo qual não há que
se falar em nulidade. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela ilicitude da prova, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA54111914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 135204d3-4c18-4855-8a03-7328d26793c0

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 135204d3-4c18-4855-8a03-7328d26793c0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058583 - SP
(2025/0370761-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LEANDRO CARLOS GOBATO
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
GUILHERME PURINI NARDI - SP386304
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE.

VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619,
CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro
material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera irresignação com o entendimento
decisum
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que as circunstâncias prévias à
abordagem justificavam a fundada suspeita de que o envolvido estaria
na posse de elementos de corpo de delito, motivo pelo qual não há que
se falar em nulidade. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela ilicitude da prova, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 1f76c689-a196-43c9-a7fe-8cf7a33a8418

Trata-se de embargos de declaração opostos por

LEANDRO CARLOS
GOBATO (e-STJ fls.
) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja
441/468
ementa é a seguinte (e-STJ fl.
):
428/429

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal, a qual se
equipara à busca veicular, sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma
proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de
falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou
objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o do
e no
ambos do Código de Processo Penal.
art. 240
art. 244,
2. Nessa linha de entendimento, não satisfazem a exigência legal, por si
sós [para a realização de busca
], meras informações
pessoal/veicular
de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira
clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude
ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada
(RHC n.
Relator
suspeita' exigido pelo
do CPP
art. 244,

158.580/BA,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
.
25/4/2022)
3. No presente caso, havia fundadas razões para a realização da busca
veicular, porquanto os policiais militares, ao realizarem uma abordagem
regular de trânsito, após a verificação da documentação do veículo
conduzido pelo acusado, indagaram-no sobre a origem do aparelho celular
que estava no console, tendo ele lhes dito que o havia adquirido de um rapaz
na região da zona do meretrício desta cidade, pagando o valor de
demonstrando que as condições de aquisição do
R$500,00 pelo aparelho,
aparelho eram extremamente suspeitas, e, ao efetuarem pesquisas à
numeração do IMEI, descobriram que o referido telefone era originário do
crime de furto. Além disso, um dos policiais militares declarou ao Juízo que o
envolvido teria acelerado o seu veículo ao avistar a aproximação da viatura.
4. Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo,
, gesticulações e demais reações típicas, já
tais como fuga
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE,
(AgRg no HC n.
Relator Ministro
julgado em

28/8/2023)
854.674/AL,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de
.
25/10/2023)
Documento eletrônico VDA54112565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 1f76c689-a196-43c9-a7fe-8cf7a33a8418

5. Constata-se, assim, que as circunstâncias prévias à abordagem
justificavam a fundada suspeita de que o envolvido estaria na posse de
elementos de corpo de delito, motivo pelo qual não há que se falar em
nulidade.
6. Ademais, afastar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para
decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental não provido.

A parte embargante requer o conhecimento e acolhimento dos presentes
Embargos, para fins de sanar erro material, e a obscuridade relativa a carência de
apontamento concreto quanto aos elementos de provas que impedem a concessão de
ordem, havendo obvia ambiguidade, quais sejam, elementos que indiquem que, com
idoneidade, a legalidade da busca pessoal e veicular, porque o acórdão impugnado do
TJSP é manifestamente contrário as decisões desta colenda Turma, e de, igual modo, há
contradição deste decisum adotado em relação a julgados uniformes desta Corte, e a
omissão no que se refere a concessão de ofício, motivo pelo qual requer a aplicação de
EFEITOS INFRINGENTES, notadamente para se reconhecer a ilegalidade da busca

pessoal e veicular (e-STJ fls. 466).
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
art. 619,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera
decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que as circunstâncias prévias à abordagem
justificavam a fundada suspeita de que o envolvido estaria na posse de elementos de
corpo de delito, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Ademais, rever os

fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela ilicitude da prova

, como
requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54112565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 1f76c689-a196-43c9-a7fe-8cf7a33a8418

Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
Ainda, a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante no caso. Precedentes: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.739.265/MA,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
12/8/2025,
19/8/2025;
AREsp n. 2.870.707/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC
3/6/2025,
10/6/2025;
n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
912.688/DF,
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
21/5/2025,
26/5/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 2.129.806/PR,
julgado em
DJEN de
22/4/2025,
30/4/2025.
Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 1f76c689-a196-43c9-a7fe-8cf7a33a8418

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0370761-1
AREsp 3.058.583 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15160565220238260576 21889922023
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO CARLOS GOBATO
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
GUILHERME PURINI NARDI - SP386304
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO CARLOS GOBATO
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
GUILHERME PURINI NARDI - SP386304
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490=450<944344@
2025/0370761-1 - AREsp 3058583 Petição : 2025/0123905-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:11
Código de Controle do Documento: 2E78C52C-D68D-40D2-8502-2B9D3A3B0477